Tribunal: TJDFT
Processo: 0799537-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. CEGUEIRA MONOCULAR. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RETIDOS. TERMO INICIAL. COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para declarar que a parte autora é isenta do pagamento de imposto de renda, bem como a condenação do réu à restituição das parcelas indevidamente descontadas, referente ao período compreendido entre 09/2023 e 11/2024.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação visando a declaração de isenção de imposto de renda descontado na fonte sobre prestações mensais de aposentadoria e o pagamento dos retroativos legais. Informou que é servidora aposentada em 01/09/2023, momento em que foi diagnosticada com visão monocular, porém até o momento não recebeu isenção do pagamento de IRPF. Argumentou que tanto o artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88 quanto a Instrução Normativa SRF no 1.500/2014 regulamentou sobre a isenção de imposto de renda para o caso da doença que acomete a requerente. Sustentou ser desnecessário requerimento administrativo prévio para reconhecimento judicial da isenção.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 72177653).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca do preenchimento dos requisitos para fins de isenção do imposto de renda.
5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal arguiu preliminar de cerceamento de defesa, ante a necessidade de realização de prova pericial, o que limita o direito de defesa da Fazenda Pública em sede de Juizado Especial. No mérito, afirmou que a sentença violou o art. 111, II, do CTN que estabelece que as isenções deverão ser alvo de interpretação literal. Sustentou que as provas dos autos não permitem concluir que a requerente preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da isenção do imposto de renda. Requereu a reforma da a sentença a fim de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais.
6. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial técnica, pois os documentos e provas constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
7. O artigo 6o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713/1988, prevê a isenção do Imposto de Renda de pessoa física aos proventos de aposentadoria ou reforma, motivados por doenças graves, inclusive a cegueira, com base em conclusão da medicina especializada.
8. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (Súmula 598, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017), sendo que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico. [...].(STJ - AgInt no Resp 1882157/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020).
9. De acordo com o artigo 111, II, do CTN, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção, ou seja, é necessária prova robusta e objetiva para atestar a doença grave que acomete a requerente, visto que são descabidas interpretações extensivas.
10. No caso dos autos, o relatório médico de ID 70374030, datado de 12/03/2024, atesta que a requerente é portadora de visão monocular devido à trauma de infância, constando do documento que a lesão é irreversível. Assim, após a aposentadoria da autora, resta devidamente comprovado o seu direito subjetivo à isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de sua aposentadoria, na forma prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.
11. Comprovado o direito à isenção, cabível o ressarcimento das quantias indevidamente retidas. No entanto, o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico. No caso dos autos, o atestado médio comprobatório da doença que acomete a requerente é datado de 12/03/2024 (ID 70374030), ainda que se refira a trauma ocorrido em momento anterior. Assim, deve o DF ressarcir à autora o valor de R$ 14.816,26, referente aos valores descontados a título de imposto de renda no período compreendido entre 03/2024 e 11/2024, conforme valores individualmente discriminados no documento de ID 70374041, p. 8.
12. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para determinar o ressarcimento do valor de R$ 14.816,26 referente aos valores descontados a título de imposto de renda no período compreendido entre 03/2024 e 11/2024, a ser corrigido pela SELIC.
13. O Distrito Federal é isento de custas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
14. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.